Tribunal: STF
Processo: HC 267113
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. 

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Impetração em que se bsuca “determinar a realização de novo julgamento dos Embargos Infringentes, por órgão colegiado constitucionalmente imparcial”.

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. O julgamento dos Embargos Infringentes no âmbito do Superior Tribunal Militar deu-se em rigorosa observância à legislação processual penal militar de regência (art. 528 do CPPM e art. 124 do RISTM), assegurando-se, assim, a garantia constitucional de julgamento por órgão imparcial e previamente constituído para o exercício legítimo da jurisdição revisional. 

    3. É indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do Superior Tribunal Militar, as decisões proferidas no processo, o que não se coaduna com a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada pelas instâncias ordinárias, com estrita observância do acervo probatório constante dos autos.

    III. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.